Tribunal: STF
Processo: ARE 1330974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA AFASTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 120 DA LEI 8.213/91. CULPA CONCORRENTE NÃO AFASTADA. NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR. PRECEDENTES. PAGAMENTO DO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT NÃO EXIME O EMPREGADOR NA RESPONSABILIDADE POR CULPA EM ACIDENTE DO TRABALHO. VERIFICAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 1. Irresignação recursal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as rés: a) a pagarem ao INSS a quantia de R$ 27.508,90 (vinte e sete mil, quinhentos e oito reais e noventa centavos), valor em abril/2014; b) ao pagamento de metade das parcelas relativas ao benefício de auxílio-doença dos empregados envolvidos no acidente, posteriores ao ajuizamento deste feito (após 28/04/2014), até a cessação do referido benefício. 2. Preliminar de inépcia da inicial afastada. O pedido deduzido na inicial é direto e expresso quanto à sua certeza e determinado, considerando que o INSS o formulou de forma clara, seja nos seus limites quantitativos e qualitativos, nos exatos termos do exigido pelo art. 286, caput, do CPC/73. 3. Ilegitimidade passiva não configurada. Tanto a empresa Braskem S/A quanto a Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda foram indicadas como responsáveis pelo acidente, em decorrência da negligência quanto à observância das normas padrão de segurança e higiene do trabalho. 4. Dispõe o art. 120 da Lei n. 8.213/91 que, "nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis". A Constituição prevê, de fato, "seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa" (art. 7º, XXVIII). 5. A ação regressiva justifica-se nas ocasiões em que os acidentes de trabalho que dão origem ao pagamento de benefícios previdenciários extrapolam o risco admitido e assegurado pelo Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, não havendo que se falar em "bis in idem". Tal é o que se verifica mediante a adoção de conduta negligente por parte do empregador. (AgInt no REsp 1455411/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017) 6. Da análise da documentação existente nos autos, associada aos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo, observa-se que ficou comprovada a culpa concorrente das empresas e dos empregados: a) o s empregados negligenciaram ao agir além da Permissão de Trabalho que lhes foi concedida e não se utilizar os equipamentos de segurança que lhes foram dispensados pela empresa; b) as empresas ao permitirem, mesmo com Supervisor presente no local, que se agissem além dos termos da Permissão de Trabalho, e que tal manutenção se desse sem a utilização do uniforme adequado, sem a desenergização total do equipamento, sem a colocação de barreiras protetivas e por ter submetido seus funcionários a excesso de jornada, malgrado a periculosidade de suas atividades. 7. Manutenção da sentença que, diante da sucumbência recíproca, dividiu a condenação entre as partes envolvidas da demanda. 8. Apelações não providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.196.951/SP - AgR, Plenário , Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Acidente de trabalho. Ação regressiva proposta pelo INSS em face da empregadora. Ressarcimento de valores pagos pelo INSS como benefício. Negligência da empregadora configurada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (RE nº 1.197.432/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente